Tribunal: TJDFT
Processo: 0739708-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno visa à reforma da decisão monocrática de reconhecimento da prejudicialidade de agravo de instrumento, em virtude da superveniência de sentença na origem.
2. Fatos relevantes. (i) a gratuidade de justiça foi revogada pelo e. Juízo de origem por ausência de comprovação da hipossuficiência; (ii) a parte ré/embargante interpôs agravo de instrumento alegando presença dos requisitos legais e presunção do artIGO 99, § 3o, do Código de Processo Civil; (iii) o recurso não foi conhecido por preclusão lógica em virtude do recolhimento das custas iniciais; (iv) agravo interno foi interposto, tendo sido julgado prejudicado por superveniência de sentença de mérito; (v) novo agravo interno sustenta a persistência do interesse recursal com relação à análise da gratuidade na fase de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do interesse recursal no agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória sobre gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prolação de sentença encerra a fase cognitiva e desloca a impugnação das matérias decididas para o recurso de apelação, que concentra a devolução integral das questões ao Tribunal (CPC, arts. 203, § 1o, 1.009).
5. As decisões interlocutórias anteriores são absorvidas ou superadas pela sentença, o que retira a utilidade do julgamento do agravo de instrumento, salvo situações de autonomia da matéria, o que não se constata no caso (CPC, art. 1.015).
6. A controvérsia relativa à gratuidade de justiça pode ser renovada em sede de apelação, inclusive para reavaliação da capacidade econômica da parte à luz do acervo probatório consolidado.
7. A ausência de utilidade prática do agravo de instrumento, em razão da sentença superveniente que fixou os ônus sucumbenciais, impõe o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o; 203, § 1o; 1.009; 1.015; 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1713269, 2a Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe 22.06.2023; acórdão 2028272, 2a Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 25.08.2025